Tribunal: STF
Processo: RE 175520
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-29
Data de publicação: 1997-10-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência. Previdência Social.
Aposentadoria por idade. Rurícola.
Divergência caracterizada entre o acórdão embargado e os
julgados do Plenário nos Mandados de Injunção nºs 183 e 306.
Não-auto-aplicabilidade do artigo 202, I, da Constituição
Federal.
Embargos de divergência conhecidos e providos.